Tribunal: TJDFT
Processo: 0729202-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729202-63.2024.8.07.0003 RECORRENTE: GLEISON RONE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva do acusado, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de alteração fática superveniente que justificasse a revogação da prisão preventiva; e (ii) a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. III. Razões de decidir 3. O risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, considerando a ficha criminal do acusado, que denota propensão à prática criminosa, reforçada pela proximidade temporal entre a soltura e o cometimento do novo delito. 4. Não se verifica alteração fática apta a justificar a revogação da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 899.585/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024; TJDFT, Acórdão 1828126, 0735459- 41.2023.8.07.0003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti. O recorrente aponta violação aos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, alegando ser inadequada a manutenção da prisão preventiva no caso em exame, ao argumento de ser excessiva e desproporcional, acrescentando que há outras medidas cautelares mais adequadas, que não envolvam a privação de liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “a ficha criminal do ora acusado, no presente contexto, indica a propensão do paciente às atividades criminosas e é apta, assim, a fundamentar e indicar a prisão preventiva como única forma de garantia à ordem pública” (ID 67512250), e que “não se verifica a apontada alteração fática mencionada pelo juízo a quo a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, valendo-se ressaltar que o crime de furto qualificado tem pena máxima que ultrapassa quatro anos, satisfazendo assim o requisito do artigo 313, inciso I do CPP” (ID 67512250). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017